Tribunal: TJPA
Processo: 0811218-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811218-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: ZIMA LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VISEU - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGA O IMPETRANTE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PELA MANUTENÇÃO, POR MAIS DE UM ANO,

DE SUA PRISÃO TEMPORÁRIA, DECRETADA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273 DO CP, APESAR DE TER SIDO DECRETADA POR 30 DIAS.
INOCORRÊNCIA.
PRISÃO MANTIDA EM RAZÃO DE NOVO TÍTULO UMA VEZ QUE A PRISÃO TEMPORÁRIA INICIALMENTE DECRETADA HÁ MUITO FOI CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA E TAL SE DEU DE FORMA FUNDAMENTADA, ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, POIS PRESENTES FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA, PELO PACIENTE, DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS

148, § 1º, IV E V E 273, § 1º-A, 121, § 2º, II, IV E V C/C ART. 70 DO CP, CUJA VÍTIMA FOI UMA CRIANÇA DE 10 ANOS DE IDADE, NÃO RESTANDO DÚVIDA ACERCA DA
MATERIALIDADE. COMPROVADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PARA RESGUARDAR AS TESTEMUNHAS.

INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA UMA VEZ QUE CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, COMO A PLURALIDADE DE AGENTES, TESTEMUNHAS E NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS AOS RÉUS PROVOCARAM DILAÇÃO DE PRAZOS, NÃO TENDO O JUDICIÁRIO ATUADO COM DESÍDIA E ESTANDO O FEITO EM MARCHA PROCESSUAL.

ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273, DO CP E RECONHECIEMTNO DE SUA CONDUTA COMO ATÍPICA.
NÃO CONHECIMENTO
.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA. O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no que foi conhecido,
denegada
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des.
José Roberto Maia Bezerra.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ZIMA LIMA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Comarca de Viseu
.

Alegou o impetrante, ID

10612028, em síntese,
que o Paciente teve contra si decretada prisão temporária, nos autos do processo nº 0800313-31.2021.8.14.0064, em razão da suposta prática de sequestro, cárcere privado, falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinados a fins terapêuticos e medicinais.

Que o prazo da prisão, inicialmente, foi de 30 dias, sendo prorrogado em razão da tipificação de produto destinados a fins terapêuticos e medicinais, previsto no art. 273 do CP, que passou a ser incluído no rol de crimes hediondos, Lei nº 8.072/90, mas, alega, a manutenção da prisão se mostra desproporcional e inaplicável ao caso, pois o paciente não cometeu os fatos pelos quais foram indiciado e realiza o trabalho de venda de sabonetes há mais de 18 anos, possuindo todas as licenças e autorizações necessária à comercialização do produto.

Aduz que o art. 273 do CP trata do crime de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinados a fins terapêuticos e medicinais e que a conduta de vender ou comercializar os produtos não configura nenhum dos verbos integrantes do tipo, devendo àquela praticada pelo paciente ser considerada atípica e que no caso em apreço a manutenção da custódia cautelar se mostra irrazoável e desproporcional em razão do excesso de prazo na sua duração.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando ser flagrantemente ilegal a manutenção da custódia uma vez que decretada prisão temporária pelo prazo de 30 dias esta se estende por mais de 01 ano, devendo ser revogada, principalmente em razão da atipicidade da conduta.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente recebidos no gab. da Desª. Vânia Silveira, sendo encaminhado à redistribuição em razão do afastamento desta de suas atividades para gozo de férias, ID 10661887, sendo recebido no gabinete da Desª. Eva do Amaral que requereu informações à autoridade coatora e, após prestadas estas, denegou o pedido liminar ID 10670290 e ID 10870721.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 10995008, se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ZIMA LIMA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Comarca de Viseu
.

Preenchidos, em parte, os pressupostos de admissibilidade –- conheço, em parte, do
writ
.

Insurge-se o impetrante contra a manutenção da prisão do paciente, alegando excesso de prazo na manutenção da prisão temporária deste, mormente em razão da atipicidade de sua conduta, pois, alega, a medida fora decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, no ano de 2021, mas se estende até o presente, apesar de o paciente não ter praticado qualquer das condutas previstas no art. 273 do CP.

Da alegada ausência de provas da prática, pelo paciente, do crime previsto no art. 273 do CP,

No que concerne à alegação de ausência de provas acerca de autoria do crime previsto no art. 273 do CP,
entendo que tal análise, acerca da existência ou não de provas acerca da prática do referido crime, há que ser debatida ao longo da instrução penal, pois tal análise não se mostra cabível em sede de
Habeas Corpus -
que não comporta dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, pois esta via não é própria ao
revolvimento de provas. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, CAPUT, INCISO II, TODOS DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NÃO CONHECIMENTO.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. (10019660, 10019660, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27) Grifei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova
(...). Ausência de constrangimento ilegal. Voto vencido. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70079520185, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Redator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 08/11/2018). Grifei.

Ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe em sede de
Habeas Corpus
, o revolvimento de matéria fática ou dilação probatória. Desse modo, a análise da alegação de que não há provas acerca da autoria delitiva, demandaria revolvimento de provas, o que não é cabível nesta via estreita e de cognição sumária, não havendo nos autos nada a levar esta julgadora,
primo ictu oculi
, a tal conclusão, o que poderia ensejar uma decisão
ex oficio
, porém, este não é o caso dos autos.

No que tange à alegação de excesso de prazo à manutenção da prisão temporária, que, segundo o impetrante fora decretada por 30 dias, no ano de 2021, e perdura até os dias atuais,

verifico que tal não ocorre, pois, como se depreende das informações prestadas pelo

magistrado singular, a prisão temporária foi efetivamente convertida em prisão preventiva, como se denota da documentação acostada aos autos pelo magistrado singular em suas informações, estando a decisão que converteu a medida devidamente fundamentada, estando, portanto, o paciente com sua liberdade de locomoção restrita em razão de novo decreto cautelar.

Impende ressaltar que as razões que levaram ao decreto constritivo não são aquelas alegadas pela defesa, ou seja, a prisão temporária do paciente não foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no art. 273 do CP, como alegado pelo impetrante, mas sim em decorrência dos fortes indícios de que o paciente tenha participado do sequestro, cárcere privado, estupro e assassinato de uma criança, como se observa do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“Ao contrário do que argui o causídico, a prisão temporária do paciente não se pauta exclusivamente no crime do art. 273, mas sim, porque o senhor ZIMA LIMA DOS SANTOS é elencado como um dos principais suspeitos do sequestro e subsequente homicídio da menor RÁVYLA DÁGILA COSTA DE OLIVEIRA, ocorrido no último dia 21/06/2021, nesta cidade de Viseu/PA.

Ainda que o Paciente não possua antecedentes criminais, a manutenção da prisão preventiva até o momento se faz necessária, pois não se pode descurar que existe testemunha ocular do crime (co-réu PAULO HENRIQUE DOS SANTOS) que identificou o paciente como co-autor do delito. Ademais, este Juízo entende que o paciente não trouxe novos elementos que justificassem a revisão da concessão da prisão preventiva. Por conseguinte, temos o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

No caso em tela, existem depoimentos que apontam fortes elementos de materialidade, demonstrando que ZIMA se utilizava da venda de sabonetes para observar o movimento nos comércios. Levantar prováveis vítimas e, posteriormente, abduzi-las.

Outro relato que se destaca é o do menor R. L. L. S., de 14 anos, que reconheceu ZIMA como sendo o homem que tentou abduzi-lo na porta de sua casa, junto com dois comparsas, no mesmo dia do desaparecimento de RÁVYLA.

(...)

Há que se destacar ainda o relato do suspeito PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA, nos autos do processo 0800315-98.2021.8.14.0064, que disse que ZIMA LIMA, HENDERSON COSTA e GENIVALDO NAZARÉ “LOCUTOR” estavam com a vítima desacordada no carro de HENDERSON.

(...)

O paciente teve sua prisão temporária decretada em virtude de representação da Polícia Civil ter apurado indícios da prática do delito do art. 148, § 1º, IV e V e 273, § 1º,-A, 121, § 2º, II, IV e V c/c segunda parte do art. 70 do CP. O pedido foi deferido em 24/06/2021...

Em 27/07/2021, foi apresentado Inquérito com relatório parcial distribuído sob o número ... no qual foi pedido prorrogação da prisão temporária do paciente e dos demais investigados, bem como pedido para diligências adicionais.

(...)

Decisão deferindo pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, datada de 27/08/2021 (...)

Dando prosseguimento ao processo, todos os acusados foram citados, e o paciente apresentou resposta à acusação... Após a renúncia dos poderes dos advogados de alguns dos réus, passou um período de estagnação do processo até que se conseguiu nomear advogados que aceitassem a representação dos réus do processo.

Após a apresentação das defesas, houve continuidade do processo com a máxima celeridade cabendo registrar que já houve duas audiências – uma para produção antecipada de prova e outra para o início da oitiva das testemunhas, contudo, ante o número de testemunhas e complexidade do caso, ainda não fora concluída a instrução processual.

(...)”

Denota-se, portanto, que a segregação cautelar do paciente persiste por novo título, e não em razão da prisão temporária inicialmente decretada, não sendo esta em razão do crime do art. 273, do CP, mas, em razão dos fortes indícios da prática, pelo paciente, dos crimes previstos nos artigos 148, § 1º, IV e V e 273, § 1º-A, 121, § 2º, II, IV e V c/c segunda parte do art. 70 do CP, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na manutenção de sua constrição cautelar e tampouco em excesso de prazo da medida.

Acerca da possibilidade do decreto cautelar quando presentes indícios de autoria, comprovada materialidade e necessidade concreta da prisão já se manifestou a jurisprudência do STJ, pois este reconhece que a certeza se faz necessária somente para o édito condenatório, como se denota da ementa a seguir colacionada, vejamos:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO DECRETO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, qual seja, a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, no qual o agente, policial penal, teria ceifado a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo deflagrado em via pública, pelas costas, o qual a teria atingido na cabeça, pelo fato de estar incomodado com o comportamento dela e de seus amigos durante uma festa de aniversário que acontecia em um imóvel vizinho. Ressalta-se que os adolescentes não estariam praticando nenhuma conduta ameaçadora ou violenta em direção ao acusado, que estava em sua residência e teria buscado resolver uma contenda de vizinhança mediante a utilização de arma de fogo que portava em razão do cargo público que exerce.

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, imperiosidade essa que não é afastada pelo mero fato de supostamente o agente ter se entregado espontaneamente às autoridades policiais.

Ademais, verifica-se que não há se falar em ilegalidade por possível antecipação do mérito pelo Juízo de primeiro grau, uma vez ser necessária, para fins de demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, a promoção de considerações acerca dos elementos do caso concreto, contidos nos autos, sob pena de se configurar uma decisão genérica e inidônea, o que é repudiado pela
jurisprudência
pacífica desta Corte.

4. As circunstâncias mais gravosas que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o paciente portador de condições pessoais favoráveis, conclusão que não é ilidida pelo simples fato de ter transcorrido o lapso temporal de 15 dias entre a decisão do Juízo plantonista que deferiu a liberdade provisória e o decreto prisional proferido pelo Juízo natural da causa (após requerimento do Ministério Público), período durante o qual se alega que o acusado teria cumprido todas as cautelas a ele impostas.

[...]

7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC 627.971/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

Tem-se, no caso dos autos, que são fortes os indícios de autoria, pelo paciente, do crime que lhe está sendo imputado, havendo extrema necessidade de resguardo das testemunhas, restando necessária a manutenção de sua segregação.

Quanto ao alegado excesso de prazo, tem-se que este não se configura, o feito vem tramitando normalmente, e eventual paralisação se ocorreu, o foi por ato exclusivo da defesa, como bem ressaltado pelo magistrado singular.

Ademais, há que se considerar que a contagem dos prazos processuais não ocorre de forma aritmética e que circunstâncias especiais, atinentes ao caso em concreto, devem ser consideradas, como, por exemplo, a pluralidade de réus, de testemunhas e de atos processuais a serem produzidos, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS APRECIADAS NOS AUTOS DO RHC N. 133.835/RJ E RHC N. 132.609/RJ. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. INTERFERÊNCIA NA SESSÃO PLENÁRIA. PANDEMIA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES FORENSES. NOVA SESSÃO DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO NA REVISÃO NONAGESIMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – A anterior apreciação, por esta eg. Corte Superior, da alegada inidoneidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação do decreto prisional e de contemporaneidade da medida, além de excesso de prazo na formação da culpa tanto no RHC n. 133.835/RJ quanto no RHC n. 132.609/RJ, evidencia o propósito deste mandamus de nova apreciação, indicando, assim, o não cabimento da insurgência.

II – O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores.

III – No caso, embora pronunciado o recorrente em 19/7/2018, fato que ensejaria a aplicação da Súmula 21/STJ, não se evidencia atraso injustificável na submissão do agente à julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo que se levar em conta o pedido defensivo de desmembramento ante a habilitação de novo patrono, que alegou impossibilidade de realizar a sessão plenária então iniciada em 30/10/2019. Ademais, a interferência na sessão plenária, pelo registro fotográfico dos jurados pelo parente de um dos acusados, ensejou a dissolução e remarcação do julgamento para o dia 16/6/2020, que não ocorreu em virtude da paralisação nos mais variados setores, inclusive no Poder Judiciário, pela crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos. Por fim, a sessão plenária está designada para o dia 13/4/2021, de modo que não está configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

IV – O aventado excesso de prazo para a revisão nonagesimal (art. 316, parágrafo único, do CPP) não foi analisado pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, muito embora a matéria não tenha sido apreciada, consoante informações prestadas a revisão nonagesimal da prisão preventiva foi realizada por decisão proferida em 23/2/2021.

V – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.872/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Ressalto, uma vez mais, que não se observa qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, mormente por esta não ser em razão de prisão temporária, mas sim em razão de prisão preventiva devidamente fundamentada, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“De início, quanto à alegação do Impetrante sobre coação ilegal por suposta violação ao princípio da proporcionalidade, tenho que a impetração não merece ser conhecida, pois os pleitos formulados no presente mandamus constituem mera reiteração de pedido, eis que, com idênticos fundamentos, a Defesa do paciente veiculou o habeas corpus nº 0807026-20.2021.8.14.0000, tendo o Douto Relator DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO julgado prejudicado o writ impetrado por perda superveniente de objeto, “haja vista já existir em plena vigência novo decreto constritor, com fundamentação diversa da ora combatida neste habeas corpus.” Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos.

(...)

Consequentemente, neste ponto, tratando-se de mera reiteração de pedido a inviabilizar a admissibilidade do presente mandamus, este custos legis opina pelo NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus. De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo, insta consignar, preliminarmente, que na linha do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na espécie, diante das informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora, não há nenhum indício de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa configurar inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, sendo certo que a denúncia foi oferecida em 26/08/2021, atribuindo ao paciente os crimes previstos no art. 217-A, art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, e art. 211 do CPB. Por seu turno, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva ocorreu em 27/08/2021, ao passo que a citação do Paciente se deu em 01/10/2022. Após, houve a apresentação da resposta à acusação e citação dos demais réus, que igualmente apresentaram suas respectivas defesas sobre a acusação formulada pelo órgão ministerial. Por fim, o juízo apontado como coator, informou que duas audiências de continuação já haviam sido designadas para os dias 22/08/2022 e 26/08/2022, a fim de ouvir o restante das testemunhas arroladas e realizar o interrogatório dos réus, sendo justificado que a prisão cautelar do paciente era necessária para que ele não influenciasse nos depoimentos que iriam ser colhidos em juízo. Assim, é forçoso convir que, diante das informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora, não há nenhum indício de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa configurar inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente em virtude da pluralidade de réus, evidenciando-se que não há, na espécie, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

(...)

Não há, pois, que se cogitar de nenhuma ilegalidade na constrição cautelar do Paciente, não havendo na espécie nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.”

Assim, restando a prisão do paciente fulcrada em título novo e estando esta concretamente fundamentada, restando demonstrada a real necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a medida sido decretada em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela evidente necessidade de resguardo das testemunhas,
não há que se falar em falta de justa causa e, tampouco, em excesso de prazo.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não podendo, em qualquer caso, ser decretada de ofício, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, não apresentando o decreto cautelar qualquer ilegalidade.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade das testemunhas, não há que se falar em revogação da medida.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2022